Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0701527-76.2020.8.07.0000 AI Agravante JOSÉ MONTANINI VIEIRA JUNIOR Agravados ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA BONASA ALIMENTOS S.A Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se a Agravada por meio do seu Administrador Judicial, Gabriel Ribeiro Prudente, no endereço indicado na petição Id. 14609363. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora